Tribunal: TJDFT
Processo: 0740719-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO BEM DO DISTRITO FEDERAL POR PRAZO INDETERMINADO E INIBIÇÃO DA VENDA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que determinou que o bem, objeto da ação de busca e apreensão, não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação do Juízo a quo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida.
2. A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação não tem amparo legal, haja vista que, com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e a propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo.
3. Esta Corte de Justiça, inclusive, já decidiu que “a proibição de retirada do bem do Distrito Federal (DF) por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo, é equivocada, pois restringe o alcance dado pelo legislador ao art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário” (07024832920198070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 4/7/2019.)
4. Diante disso, deve ser afastada da decisão agravada, a advertência atribuída à parte autora, para que o bem não saia do DF sem prévia comunicação do Juízo e de alienação até ulterior determinação do Juízo.
5. Recurso provido.